Tribunal: TJBA
Processo: 0536651-34.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536651-34.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Genival Pereira da Silva

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIO FLAVIO ANDRADE LOPES

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO ANDRADE LOPES, MARCIO MARTINS TINOCO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE INTIMADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. REVELIA CARACTERIZADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE ONEROSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de honorários advocatícios, condenando o réu ao pagamento de R$ 11.200,00, em favor de advogado que o representou em ação criminal e habeas corpus.

2. A questão controvertida consiste em definir se a ausência de contestação por parte do curador especial, quando devidamente intimado para o exercício do múnus, caracteriza violação da ampla defesa e do contraditório ensejadora de nulidade processual.

3. A curadoria especial constitui garantia processual destinada à proteção do réu ausente citado fictamente, mas não implica obrigação absoluta de apresentação de defesa quando o curador, regularmente intimado, deixa transcorrer o prazo
in albis
por negligência própria.

4. A análise dos autos demonstra que a Defensoria Pública foi devidamente intimada para o exercício da curadoria especial, conforme certidões processuais, tendo deixado transcorrer o prazo para contestação sem qualquer manifestação, caracterizando preclusão temporal.

5. A prestação de serviços advocatícios restou inequivocamente comprovada através da documentação probatória que evidencia a representação processual em ação criminal e habeas corpus, presumindo-se a onerosidade de tais serviços na ausência de pactuação gratuita expressa.

6. A revelia do réu, combinada com a ausência de elementos probatórios que contradigam as alegações autorais, conduz à presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, especialmente quanto à prestação dos serviços sem a devida contraprestação.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n
º
. 0536651-34.2015.8.05.0001
, originários da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador, figurando como
Apelante, GENIVAL PEREIRA DA SILVA
, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia na qualidade de curador especial, e como
Apelado, LÚCIO FLÁVIO ANDRADE LOPES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora
.